Tribunal: TJPA
Processo: 0036416-58.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036416-58.2009.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, ANTENOR PEREIRA DE MENEZES

APELADO: ANTENOR PEREIRA DE MENEZES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO DETRAN DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA) a realizar a transferência do veículo Fiat Palio, placa JVX-9609, com data retroativa a 22/08/2007, e a pagar indenização por danos morais de R$ 5.000,00 ao autor, Antenor Pereira de Menezes. O DETRAN/PA recorre pleiteando a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização. O autor, em apelação adesiva, busca a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a comunicação de venda realizada pelo autor exime sua responsabilidade sobre o veículo; (ii) avaliar se há dano moral indenizável pela omissão do DETRAN/PA em processar a transferência de titularidade; e (iii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor cumpre a obrigação de comunicar a venda do veículo ao DETRAN/PA, conforme o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), eximindo-se de responsabilidade por infrações e débitos posteriores à alienação.

4.

O DETRAN/PA, ao não proceder com a atualização do registro do veículo, incorre em falha administrativa, expondo o autor a constrangimentos indevidos, o que caracteriza dano moral.

5.

A indenização por danos morais de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios de compensação e prevenção e estando em consonância com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

6.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios, verifica-se que o trabalho demandado pelo advogado do autor, ao longo de um processo com tramitação prolongada, justifica o aumento para 20% sobre o valor da condenação, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso do DETRAN/PA desprovido. Recurso adesivo de Antenor Pereira de Menezes parcialmente provido para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação. Unanimidade.

Tese de julgamento
:

1.

A comunicação de venda de veículo ao DETRAN exime o vendedor de responsabilidade por infrações e débitos gerados após a alienação, cabendo ao órgão de trânsito a atualização do registro de titularidade.

2.

A omissão do DETRAN em processar a transferência de titularidade após comunicação válida caracteriza falha administrativa passível de indenização por danos morais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação do DETRAN/PA e conhecer e dar parcial provimento à apelação de Antenor Pereira Menezes, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

41ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18 a 26/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelações cíveis em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando o DETRAN/PA a realizar a transferência do veículo Fiat Palio, placa JVX-9609, com data retroativa a 22/08/2007, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em favor de Antenor Pereira de Menezes.

O DETRAN/PA, inconformado com a sentença, interpôs a presente apelação sustentando que, apesar de o autor ter comunicado a venda do veículo em 28/08/2007, tal comunicação não se equivale à transferência de propriedade, que, segundo a legislação, é responsabilidade exclusiva do comprador. Sustenta, ainda, a inexistência de comprovação de ofensa a direitos geradora de danos morais, e o valor arbitrado como compensação. Requer o provimento recursal para julgar improcedente a ação e, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

Em contrarrazões, Antenor Pereira de Menezes argumenta pela manutenção da sentença, afirmando que o DETRAN/PA foi devidamente comunicado da venda e que a responsabilidade pelo cumprimento da transferência de titularidade recai sobre o comprador e o DETRAN. O autor reitera que a omissão do DETRAN ao não efetuar a transferência lhe causou transtornos e prejuízos morais significativos, justificando, assim, a indenização concedida

.

Antenor Pereira de Menezes apresentou apelação adesiva visando a majoração do valor da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios, alegando que os valores fixados em sentença estão aquém dos transtornos sofridos. O apelante argumenta que os danos morais devem refletir o sofrimento causado pela repetida notificação de infrações e pela inércia do DETRAN/PA em regularizar a situação
.

O DETRAN/PA, em suas contrarrazões ao recurso adesivo, defende o descabimento do pedido de majoração dos danos morais e honorários. A autarquia alega que a majoração configuraria enriquecimento sem causa, não encontrando amparo legal

.

Regularmente distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação em razão da ausência de interesse público apto a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
dos presentes recursos.

O DETRAN/PA, em suas razões recursais, sustenta: (i) que a comunicação de venda do veículo não se confunde com o ato de transferência de propriedade, este de responsabilidade do comprador; e (ii) que não há comprovação dos danos morais, razão pela qual pleiteia a improcedência do pedido de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Alega o apelante que, embora o autor tenha comunicado a venda do veículo ao DETRAN/PA em 28/08/2007, tal comunicação não implica na efetivação da transferência de propriedade, procedimento este que competiria exclusivamente ao comprador, sendo assim indevida a responsabilização do órgão de trânsito pela ausência de transferência.

Contudo, tal argumentação não procede. Conforme se depreende dos autos, o autor procedeu à comunicação de venda do veículo em conformidade com o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que estabelece a obrigatoriedade de comunicação pelo vendedor para que se exonere de responsabilidade por eventuais infrações ou débitos incidentes sobre o veículo.

“Art. 134.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

Nesse contexto, cabe ao órgão de trânsito, uma vez recebida a comunicação, adotar as medidas necessárias para assegurar que o registro de propriedade reflita a atual titularidade do bem.

A comunicação ao DETRAN da venda de veículo gera o dever de o órgão de trânsito adotar as providências cabíveis, de modo a evitar que o antigo proprietário responda por obrigações geradas após a alienação. Assim, ao se omitir, o DETRAN incorre em falha administrativa, uma vez que a omissão resulta na manutenção do nome do autor nos registros do veículo, expondo-o, indevidamente, a sanções e constrangimentos.

Nesse sentido já decidiu este TJPA, ocasião em que se destacou que a falha do DETRAN em processar a transferência não pode onerar o alienante, eximindo-o das penalidades e encargos que incidam após a alienação
:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. DÉBITO DE IPVA E INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. REJEIÇÃO. ÓRGÃO GERENCIADOR E ARRECADADOR DE MULTAS E IMPOSTOS. MÉRITO. ANTIGO PRORPIETÁRIO QUE COMUNICOU A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO NÃO PODE SER RESPONSABILIZADO POR IMPOSTOS E INFRAÇÕES POSTERIORES À ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRECEDENTES DOS EGRÉGIOS SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

(TJPA, Apelação Cível nº 0005994-68.2013.8.14.0040, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 06/04/2021)

***

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA IPVA. VENDA DE VEÍCULO. REGISTRO DE PROPRIEDADE – COMUNICAÇÃO – EXISTÊNCIA. COBRANÇA DE MULTAS DE TRÂNSITO APÓS A COMUNICAÇÃO DA VENDA. DECISÃO SUSPENDE MULTAS. LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. REQUISITOS DO ART. 300, § 2º, DO CPC.

1- Decisão agravada determina que o DETRAN coloque as multas em efeito suspensivo e emita as guias para o licenciamento do veículo provisoriamente, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais);

2- A concessão de tutela de urgência em caráter liminar, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC, está adstrita à comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo;

3- O DETRAN, ora agravante, realizou a transferência de propriedade do automóvel para a agravada, emitindo novo Certificado de Registro de Veículo em nome dela, após o regular procedimento, no qual a agravada adimpliu as taxas de serviços respectivos, bem como pagou multa pendente, cem conformidade aos arts. 123; 124 e 134, do CTB;

4- A imposição do pagamento de multas de período anterior à transferência de propriedade e emissão do Certificado de Registro do Veículo para efetivar o licenciamento do veículo mostra-se inadequada, tendo em vista as infrações não constarem no sistema do DETRAN à época da referida transferência;

5- Os requisitos para deferimento de tutela antecipada militam em favor da parte agravada;

6- Recurso conhecido, porém desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos.

(TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806240-78.2018.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 07/12/2018)

O DETRAN/PA sustenta, ainda, que a indenização por danos morais é descabida, pois o autor não comprovou ofensa concreta aos seus direitos. Contudo, os autos demonstram que, após comunicar a venda, o autor recebeu notificações indevidas e foi impossibilitado de renovar sua habilitação, situação que vai além do mero aborrecimento, representando constrangimento que compromete sua esfera pessoal e que justifica a indenização.

O valor fixado em R$ 5.000,00 atende ao caráter compensatório e punitivo, além de observar a proporcionalidade e a razoabilidade, e segue os padrões da jurisprudência deste TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS INDEVIDOS. IPVA. CONDUTA ILÍCITA DO FISCO ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC.

“Quanto ao pedido de majoração, entendo que o valor arbitrado na sentença está adequado aos parâmetros jurisprudenciais e aos danos descritos nos autos. O valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios de compensação e prevenção sem configurar enriquecimento sem causa, razão pela qual nego provimento à majoração dos danos morais.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0812190-38.2018.8.14.0301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, não merece provimento o recurso do DETRAN/PA.

Passo à análise do
recurso adesivo
de Antenor Pereira Mendes. O apelante busca a majoração dos valores de indenização por danos morais e honorários advocatícios, alegando que os valores fixados não são suficientes para reparar os transtornos sofridos.

Quanto ao pedido de majoração, conforme já exposto, entendo que o valor arbitrado na sentença está adequado aos danos descritos nos autos. O valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios de compensação e prevenção sem configurar enriquecimento sem causa, razão pela qual não merece acolhimento o pedido.

Por outro lado, a pretensão de majoração dos honorários advocatícios revela-se procedente, em razão da necessidade de adequação dos honorários ao labor efetivamente despendido pelo patrono do apelante Antenor.

A quantia fixada em sentença não espelha, com precisão, o esforço demandado pelo advogado, o qual atuou ao longo de um processo de tramitação prolongada, circunstância que, por si só, já eleva o zelo e o empenho necessários para o acompanhamento e a condução da demanda até esta fase recursal.

Em observância aos parâmetros objetivos estabelecidos pelo art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem considerar, além do grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Tais fatores são determinantes para a quantificação justa da verba honorária e visam assegurar que ela reflita, de maneira equânime, o nível de dedicação exigido para o êxito da demanda.

Neste contexto, o percentual de 20% sobre o valor da condenação mostra-se adequado, atendendo ao previsto no art. 85, §3º, I do CPC, sem representar excesso ou ônus indevido para a parte sucumbente, mas resguardando o direito do advogado à justa retribuição pelo serviço prestado.

Dessa forma, entendo por bem acolher, em parte, o pleito de majoração dos honorários advocatícios, fixando-os em 20% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação do DETRAN/PA
e
conheço e dou parcial provimento à apelação de Antenor Pereira de Menezes para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/11/2024